Tribunal: TJMT
Processo: 0020073-83.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020073-83.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOADIL PINHEIRO DA SILVA FONTES - CPF: 812.687.341-87 (APELANTE), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), SANDRA DA SILVA PEREIRA - CPF: 001.726.811-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de Lesão Corporal no Âmbito de Violência Doméstica e Familiar. Reconhecimento da Prescrição. Absolvição ou Desclassificação. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo réu, condenado pelo crime de lesão corporal praticado contra sua ex-convivente, no contexto de violência doméstica e familiar, pleiteando o reconhecimento da prescrição; a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta; e, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal culposa ou para contravenção penal de vias de fato.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve prescrição retroativa da pretensão punitiva entre a data dos fatos e da publicação da sentença; (ii) se há provas suficientes para sustentar a condenação; (iii) se a conduta é atípica; (iv) se é cabível a desclassificação para lesão corporal culposa ou para contravenção penal de vias de fato.

III. Razões de decidir

3. Não se configura a prescrição retroativa, primeiro, porque, para os crimes praticados após a publicação da Lei nº 12.234/2010, a contagem do prazo prescricional não pode retroagir à data anterior ao recebimento da denúncia, e segundo, porque o prazo de 3 anos não foi alcançado nos moldes do art. 109, VI, do CP, considerando a pena aplicada na hipótese, qual seja 3 meses e 15 dias de detenção.

4. Não há que se falar na absolvição por falta de prova, porque comprovada a materialidade e a autoria do crime, pelos depoimentos da vítima e pelo exame de corpo de delito, que indicam as lesões corporais compatíveis com as alegações da vítima.

5. Afasta-se a tese de atipicidade, porquanto a conduta do réu ao segurar a vítima pelos cabelos, agredi-la com socos na cabeça e bater a cabeça dela na parede, se enquadra no crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, conforme o art. 129, § 9º, do CP.

6. Não há elementos de convicção que justifiquem a desclassificação para lesão corporal culposa ou para contravenção penal de vias de fato, pois o réu agiu com dolo, restando comprovada a intenção de ofender a integridade física da vítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. “É impossível reconhecer a prescrição na modalidade retroativa, porque para os crimes cometidos após a vigência da Lei de nº 12.234/2010, como no caso, o início da contagem do lapso prescricional se dá após a data do recebimento da denúncia, e porque não ultrapassado o prazo do art. 109, inc, VI do CP”. 2. “A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal no âmbito de violência doméstica”. 3. “A desclassificação para lesão corporal culposa ou contravenção penal de vias de fato é inviável quando comprovado o dolo na conduta do agente."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CP, arts. 109, VI, e 129, § 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 1901793 SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/12/2021; STJ - AgRg no AREsp 2173870 DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/10/2022; TJMT, AP N.U 0006189-1.2019.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 01/08/2023; N.U 1004747-83.2020.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 29/07/2023; TJ-MG, APR 10625190000319001, Rel. Des. Kárin Emmerich, Nona Câmara Criminal Especializada, DJE 01/03/2023; TJ-GO, 5481350-69.2022.8.09.0127, Rel. Des. Nicomedes Domingos Borges, Segunda Câmara Criminal, DJE 23/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Joadil Pinheiro da Silva Fontes

foi condenado pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá-MT,
porque praticou o crime de
Lesão Corporal no âmbito das relações domésticas
(
129, § 9º, do CP com as implicações da Lei 11.340/06),
à pena de
3 meses e 15 dias
de
detenção,
em regime
aberto
, e
absolvido
pela suposta prática do crime de

Ameaça
(art. 147 do CP) (ID 216713172).

Em suas
razões recursais
, a defesa requer, quanto ao crime de Lesão Corporal, o
reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
retroativa
; a
absolvição
, seja porque inexistente
prova suficiente para a condenação
, seja porque a conduta seria
atípica,
ou ainda,
desclassificação
para a conduta descrita no art. 129
§6º
, do CP ou para a contravenção penal
vias de fato
(art.

21 do Decreto-Lei 3.688/1941)
(ID 229295175).

As
contrarrazões
oferecidas pelo d.
Promotor de Justiça
, são pelo
desprovimento
do apelo (ID
176444699).

A ilustrada
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso, deixando de sintetizar a respeito das teses desclassificatória e da pretensão punitiva do Estado (ID
238074179), sintetizando seu entendimento conforme sumário a seguir transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO PELO ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
IMPOSSIBILIDADE
- MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - LAUDO PERICIAL DE EXAME DE CORPO DE DELITO COMPROVOU QUE A VÍTIMA FOI AGREDIDA EM SUA INTEGRIDADE FÍSICA - PALAVRAS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL.
PELO IMPROVIMENTO

DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se da exordial acusatória, que no dia 07.08.20, por volta das 22h, na residência situada na Avenida Coronel Barros, n. 450, Edifício Via Ipiranga, Bairro Goiabeiras, apartamento 1805, nesta capital
Joadil Pinheiro da Silva Fontes

ofendeu a integridade corporal da sua ex-convivente,
S.S.P.
e ameaçou-lhe causar mau injusto e grave.

Diante desse contexto, ele foi denunciado pelos crimes dos artigos
129, § 9º, do CP com as implicações da Lei 11.340/06 e art. 147 do CP
, e mais tarde, condenado pelo Juízo singular, apenas pelo crime de Lesão Corporal, conforme o relatório.

Neste grau de jurisdição, a defesa, quanto ao crime de Lesão Corporal, almeja o
reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
retroativa
; a
absolvição
, seja porque inexistente
prova suficiente para a condenação
, seja porque a conduta seria
atípica,
ou ainda,
desclassificação
para a conduta descrita no art. 129
§6º
, do CP ou para contravenção penal de vias de fato.

Sem razão,
no entanto.

Inicialmente, quanto ao
pleito de reconhecimento da prescrição da na modalidade retroativa
, a defesa diz em suma, que:
“
considerando o lapso temporal entre a consumação do ato e o recebimento da

denúncia, tem-se a configuração da prescrição da pretensão punitiva estatal”.

O fato típico foi praticado pelo agente sob a égide da Lei de nº. 12.234/2010, publicada em 06.05.2010, que conferiu nova redação ao art.
110, § 1º, do Código Penal
,
in verbis: “
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Ou seja, para fins de contagem da prescrição, não se admite, desde então, para crimes cometidos após a vigência da referida Lei, a consideração de termo inicial anterior à data da denúncia para contagem de prazo prescricional, como requerido pela defesa.

Sobre o assunto, colaciona-se o seguinte julgado:

“1. É vedado o reconhecimento da prescrição retroativa caracterizada entre a data do fato e o recebimento da denúncia para ilícitos praticados depois de 5/5/2010. Precedente. A pretensão é inadmissível, consoante a compreensão da Súmula n. 83 do STJ. (...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 1901793 SC 2021/0173987-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

Além disso, a pena aplicada ao apelante corresponde
à
3 meses e 15 dias de detenção,
razão pela qual o prazo prescricional (na modalidade retroativa – a contar da data do recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença) é de
3 anos
conforme o disposto no art. 109,
VI
, do Código Penal, prazo não alcançado na hipótese.

Dessa forma, considerado que o recebimento da denúncia ocorreu em 11.08.2021 (ID 216721676) e a sentença condenatória foi publicada em 01.02.2024 (ID 216713172), conclui-se que não houve o transcurso do prazo prescricional retroativo.

Prosseguindo, quando ao
pedido de absolvição e desclassificação
, vejo que, também, não prosperam os pleitos defensivos. Explico.

A
existência do crime
e sua a
autoria
atribuída ao apelante, estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 21671270 – Pág. 4); Boletim de Ocorrência (ID 21671270 – Pág. 7/9
); Termo de Exibição e Apreensão (ID
21671270 – Pág. 15
); Pedido de Providências Protetivas (ID
21671270 – Pág. 21/22);
Termo de Representação Criminal (ID
21671270 – Pág. 19
); Auto de Exame de Corpo de Delito e

Mapa Topográfico (ID 16712675)
, corroborados pelo depoimento da vítima em ambas as fases de investigação (ID
216712670 e 216713169
), que demonstram à saciedade, que o apelante é autor do crime de Lesão Corporal no Contexto da Violência Doméstica e Familiar, conforme consta na denúncia.

Na fase policial
,
a vítima
S. S. P.
relatou que é divorciada do apelante desde 2017, e que há aproximadamente seis meses, estavam tentando reconciliar-se. Porém, no dia dos fatos, por volta das 20 horas, estavam no apartamento do apelante, quando iniciaram uma discussão por motivos de somenos importância.

A vítima, então, decidiu ir embora, mas foi impedida pelo apelante, que a
segurou pelos cabelos e começou a agredi-la com socos na cabeça
. Além disso,
bateu a cabeça dela contra a parede, o que ocasionou escoriações na cabeça, braço e boca
.

Se não bastasse,
durante a agressão, ele ainda arrastou a vítima para dentro do apartamento, jogando-a no sofá e indo até uma gaveta para pegar “
alguma coisa, tipo uma faca, para me matar
”, e que ele repetia que iria matá-la
.

Desesperada, ela começou a conversar com ele, tentando acalmá-lo.

No entanto, durante a noite, ele ainda retirou a calça da vítima para dificultar que ela saísse do apartamento (ID 216712670 - Pág. 16/17).

A vítima representou o apelante criminalmente, bem como, expressou desejo de obter Medidas Protetivas de Urgência a seu favor (ID 216712670).

Os policiais militares
Edgar Pessoa da Silva
e
Cleberson da Silva Rafael,
a Guarnição Policial foi acionada para verificar uma situação de violência doméstica após vizinhos ouvirem gritos de socorro vindos do apartamento 1805. Ao chegar, os policiais tocaram a campainha e bateram na porta do apartamento, verbalizando ordens para que fosse aberta, mas o apelante se recusou a atender.

Uma vizinha confirmou que ouviu os gritos e relatou a situação no grupo de comunicação, via celular, “
WhatsApp”
dos moradores, que já estavam em alerta.

Com a chegada de reforço policial, o apelante foi advertido de que a porta seria arrombada, momento em que finalmente a abriu. A vítima foi encontrada em estado de grande abalo emocional, apresentando marcas visíveis de agressão.

Embora inicialmente relutante em relatar as agressões, devido ao seu estado psicológico, a vítima confirmou que havia sido agredida fisicamente pelo apelante, com socos na cabeça, além de ser jogada contra a parede. As lesões incluíam hematomas no rosto, inchaço na testa e ferimentos no interior da boca.

A vítima, também, relatou aos policiais que, durante as agressões, foi arrastada para o quarto e despida, com a clara intenção de dificultar sua saída do apartamento. Enquanto isso, o apelante a ameaçava de morte repetidamente, tentando abrir uma gaveta para pegar um objeto, supostamente uma faca. No entanto, não chegou a pegar o objeto, já que os vizinhos ouviram os gritos e chamaram a polícia. Na gaveta do quarto, os policiais encontraram um canivete, que a vítima afirmou ser a arma que o apelante pretendia usar para matá-la.

O apelante
afirmou que no dia dos fatos, ambos começaram a ingerir bebida alcoólica por volta do meio-dia. Mais tarde, por volta das 20h, iniciaram uma "discussão normal de casal", mas negou ter cometido qualquer agressão física ou verbal contra a vítima, ressaltando que não houve nada relevante, e que o motivo da chamada à polícia foi o fato de seus vizinhos ouvirem a discussão e acreditarem que algo grave estava ocorrendo.

Mencionou, por fim que, no momento da chegada da Polícia, ambos estavam dormindo juntos na cama e que, em momento algum, ele agrediu ou a ameaçou, reconhecendo ao final, que em outra ocasião, já havia ocorrido uma agressão.

Em juízo
, a vítima, mesmo intimada, não compareceu para prestar depoimento (ID
216713165).

Os policiais militares responsáveis pelas diligências, não foram ouvidos.

O apelante, por sua vez, confirmou que no dia dos fatos, o casal, que estava desejando reatar o relacionamento, ingeriu bebida alcóolica, e mais tarde, discutiram e foram dormir. Após já estarem dormindo, a Polícia chegou na residência.

Questionado sobre as agressões físicas, ele disse que não se recordava muito bem, que houve tentativa de agressão da vítima contra ele e que ele “segurou o braço dela”, e não se recorda te ter sido submetido à exame de corpo de delito.

Diante desse quadro, segundo se extrai dos depoimentos da vítima, de que o apelante a
segurou pelos cabelos, agrediu-a com socos na cabeça e bateu a cabeça dela contra a parede, o que ocasionou escoriações na cabeça braço e boca
.

Aqui, vale frisar que as palavras da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“...
1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios (...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

Nota-se que, realmente, no Exame de Corpo de Delito, o perito consignou a existência das seguintes lesões:

“-Equimose arredondada com coloração violácea em região frontal esquerda. -Equimose violácea em região parietal direita. -Equimose violácea em região geniana direita. -Duas equimoses arredondadas com coloração violácea em face anterior do terço médio do braço esquerdo. -Equimose arredondada em face anterior do terço médio do braço esquerdo. -Equimose violácea em face anterior do punho esquerdo. -Equimose violácea em dorso da mão direita” (ID 21671275).

Conquanto a negativa de autoria da defesa, cabia a ela fazer prova de sua alegação (art. 156 do CPP), não conseguindo desconstituir as provas colhidas que evidenciam a sua responsabilidade penal, não há que se falar em absolvição por ausência de prova.

Oras, se o apelante alega que não agrediu a vítima, deveria trazer os autos provas para corroborar a sua versão, lembrando que, conforme os depoimentos da própria vítima,
o apelante a segurou pelos cabelos, agrediu-a com socos na cabeça, bateu a cabeça dela contra a parede, a arrastou para dentro do apartamento, jogando-a no sofá
.

Assim, ao contrário do que alega a Defesa, vejo que tudo o que foi colhido na fase policial foi devidamente confirmado em juízo, não havendo, inclusive, nenhuma ofensa ao art. 155, do CPP já que ao juízo da causa é legítimo valorar todas as provas e aplicar o direito de acordo com seu convencimento.

Ilustrando o tema:

“No ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP nº 128857/2017; AP nº 29041/2018). “(...) “Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência”. (TJMT, AP N.U 0006189- 1.2019.8.11.0042) N.U 0042107-57.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023).

Igualmente, pelas mesmas razões acima sopesadas, comprovado no processo a intenção de o apelante ferir a vítima nas relações do âmbito doméstico, inviável acolher a absolvição por ausência de dolo, já que se extrai do processo, que o apelante a agrediu, causando-lhe diversas equimoses por todo o corpo conforme apurado no Laudo e no Mapa Topográfico.

Cabe ressaltar nesse ponto, que a
lesão corporal no âmbito de violência doméstica
não
exige gravidade exacerbada para configuração do delito.

A legislação protege a integridade física e psicológica da vítima, de modo que
qualquer ofensa à saúde física, ainda que de menor gravidade, é suficiente para tipificar a conduta prevista no art. 129, § 9º, do CP
.

Nesse contexto, pelas firmes palavras da vítima, associadas ao Laudo Pericial, extrai-se a certeza de que o apelante praticou o delito de Lesão corporal conforme narrado na exordial acusatória,
não
havendo que falar-se em absolvição por ausência de prova, e tampouco, por ausência de dolo

Logo, não há que se falar, portanto, em atipicidade da conduta.

Reforçando esse entendimento, colaciono o seguinte julgado:

“... 2. Uma vez demonstrado nestes autos a prova da materialidade, da autoria do crime de lesão corporal ocorrida no âmbito doméstico; bem como o
animus laedendi
na conduta do apelante, não há que se falar na sua absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo(...)”.

(N.U 1004747-83.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023).

Quanto ao pedido de
Desclassificação para lesão corporal culposa
(art. 129, § 6º, do CP), a
Defesa sugere, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a modalidade culposa, argumentando que o apelante não teria tido a intenção de causar as lesões na vítima.

Entretanto, os elementos de prova indicam que o apelante agiu de forma
dolosa
, visto que as agressões foram deliberadas e consistiram em puxões de cabelo, socos e empurrões contra a parede. O contexto de violência reiterada no âmbito doméstico reforça a conclusão de que o réu agiu com a intenção de ofender a integridade física da vítima, não havendo, portanto, elementos que justifiquem a desclassificação para a modalidade culposa.

Sobre o assunto:

“- Os elementos constantes nos autos comprovam de forma satisfatória que o acusado ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe as lesões corporais atestadas no laudo médico juntado aos autos, conduta que se amolda aquela descrita no tipo previsto no art. 129, § 9º, do CP. Assim é de rigor a manutenção da condenação - Inviável acolher o pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do CP), uma vez que restou evidenciado que o acusado agiu com dolo direto de ofender a integridade física da vítima (...)”. (TJ-MG - APR: 10625190000319001 São João del-Rei, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/03/2023).

Quanto ao pleito de
desclassificação para a contravenção penal de vias de fato
(art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941), a
Defesa alega que as agressões não teriam causado lesão corporal significativa.

Contudo, o
laudo pericial
, mais uma vez, indica que as lesões foram suficientemente aptas para caracterizar a conduta no crime de lesão corporal previsto no art. 129, §9º do CP, afastando a possibilidade de desclassificação para vias de fato. Outrossim, as equimoses constatadas no rosto e nos membros da vítima demonstram claramente a ofensa à integridade corporal, o que não se confunde com a mera contravenção penal de vias de fato, que envolve agressões sem a produção de lesões.

Ilustrando o raciocínio:

“1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, em prova jurisdicionalizada, não merece prosperar o pleito absolutório. 2. Comprovado pelas provas que o réu tinha o dolo de agredir a vítima, não há falar em desclassificação para lesão corporal culposa. 3. Comprovada a ofensa à integridade corporal da vítima por meio do Relatório Médico, inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-GO 5481350-69.2022.8.09.0127, Relator: DESEMBARGADOR NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/03/2023).

Anota-se por fim, que a culpabilidade do apelante não foi valorada negativamente, não havendo que se falar que tal circunstância judicial do art. 59 do CP, não foi devidamente analisada pelo magistrado.
Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
n
ego provimento
a esta Apelação Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024